Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-81.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009100-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.295.041-82 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PEDIDO DE PORTABILIDADE E CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não i
dentificado desacerto na decisão agravada, que deferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a existência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida.

Em havendo demonstração de probabilidade do direito invocado, bem como do risco de demora, deve ser deferida a liminar, primeiro porque há demonstração de pedido de portabilidade de plano anterior, e cumprimento do prazo de carência exigido, e também porque há a necessidade da realização da cirurgia prescrita pelo médico especialista.

É viável a fixação de multa por descumprimento, visando dar efetividade às decisões judiciais, sobretudo quando os valores não se mostram exorbitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (ID. Num. 47658015), interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face de decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1009100 -81.2020.8.11.0000,
interposto por
ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO
, deferiu o pedido liminar para compelir a ora Agravante a afastar negativa de cobertura do procedimento médico pelo motivo de doença preexistente, fixando multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a decisão não apresentou de forma clara e fundamentada a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Defende que “(...) para o caso em tela, a aplicação da carência ao contrato firmado com a agravante se mostrava necessária e era de pleno conhecimento por parte da estipulante, a qual, por sua vez, tinha o dever de comunicar aos seus funcionários acerca dessas particularidades, exatamente para evitar distorções ou entendimentos equivocados a respeito do produto que estava sendo contratado”. (ID. Num. 47658015 – pág. 4)

Argumenta que a Agravada quando do preenchimento da declaração de saúde informou altura e peso correspondente ao IMC 23,8 kg/m2, não se associando a nenhuma doença associada (comorbidade ortopédica), estando ciente, inclusive, acerca de que as informações inverídicas dariam ensejo a implementação da Cobertura Parcial Temporária.

Destaca que a Agravada omitiu informações com relação ao seu real estado de saúde, pois quando solicitada a autorização para internação cirúrgica eletiva, no Hospital São Mateus a paciente apresentava obesidade refratária ao tratamento clínico IMC 35,8.

Sustenta a existência de doença preexistente, e por conseguinte, a incidência de carência contratual de 24 meses.

Aponta ausência de ilegalidade na conduta da agravante, e, portanto, ausente a pertinência do pleito recursal.

Pede a reforma da decisão, ou seja, o provimento do agravo interno.

Eventualmente, aventa a desproporcionalidade da multa aplicada, e a concessão de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação.

Prequestiona os artigos da lei federal, mais precisamente os artigos 300, 489, §1º, inciso III e 537, §1º, todos do Código de Processo Civil e artigo 196 da Constituição Federal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que deferiu a tutela recursal pretendida.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, que ao contrário do alegado está devidamente fundamentada, tem-se que foram identificados os requisitos que justificam a decisão concessiva liminar, nos seguintes termos:

“(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

Dentro desse contexto, tenho que são relevantes os argumentos da Agravante, mostrando-se presentes os requisitos para a concessão da medida almejada, pois, ao que se verifica,
há demonstração do cumprimento de carência do plano anterior
,
bem como de requerimento da portabilidade para o plano oferecido pela Agravada, em face de rescisão de contrato mantido pela empregadora da Agravante. Tenho, portanto, que merece reforma a decisão, eis que ficou demonstrado, a meu viso, o cumprimento dos requisitos para a efetivação da portabilidade. Ademais, mostra-se necessário o tratamento de saúde almejado (procedimento cirúrgico indicado pelos médicos), conforme apontam os relatórios do cardiologista, ortopedista e gastrocirurgião (ID`s. Num. 40373968 e seguintes), a fim de diminuir o quadro de obesidade, e, por consequência, dores articulares e também auxiliar em relação a doenças relacionadas ao excesso de peso
. Com tais fundamentos, ante a demonstração da probabilidade do direito, bem como do “periculum in mora”, DEFIRO a medida conforme vindicada, inclusive com a aplicação da multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento, ficando assim o quadro estabelecido, até que a Câmara embasada também no contraponto das razões por parte da Agravada, possa julgar o feito, em sessão plenária. Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação (...)”.

Portanto, ainda que louvável a pretensão de buscar atacar os termos da decisão, não vejo com albergar as alegações deste Agravo Interno, ante o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento do pleito para que se efetive o procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE RES SPERATA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS SUSPENDAM A COBRANÇA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS E PROCEDAM A BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No feito posto a julgamento, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Após análise das provas constantes dos autos neste momento, verifica-se estar demonstrado o fumus boni iuris na argumentação da autora/agravada, haja vista o instrumento de contrato, a cobrança da dívida e a negativação do seu nome em virtude desse débito.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.

De outra banda, como bem constou da decisão de indeferimento da liminar recursal, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito”. (N.U 1009305-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

No que tange à alegação de desproporcionalidade da multa fixada, verifica-se que os valores não podem ser considerados abusivos, eis que o objetivo do instituto é a prevalência da decisão judicial, sua efetividade. Mantenho, portanto, todos os termos da decisão combatida, ante a necessidade da cirurgia pretendida, os indícios de probabilidade do direito e o “periculum in mora”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020